Tribunal: TJES
Processo: 5018118-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018118-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRENA DA CONCEICAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E DE JUSTIFICATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME. EXISTÊNCIA DE VAGA EM UNIDADE PRISIONAL ADEQUADA. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu à reeducanda o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, mesmo havendo vaga disponível em unidade prisional adequada. A apenada foi condenada a 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. O
Parquet
requer a reforma da decisão para determinar o cumprimento da pena na unidade prisional indicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do regime semiaberto harmonizado à reeducanda; (ii) estabelecer se a existência de vaga em unidade prisional específica para o regime semiaberto inviabiliza a concessão do regime harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial que depende de ausência de vagas em unidades prisionais adequadas e de circunstâncias excepcionais, o que não se verifica no caso em análise, já que há vaga disponível para cumprimento de pena pela reeducanda.

4. A decisão agravada desvirtua a finalidade do regime semiaberto harmonizado, transformando-o em benefício concedido à revelia das condições previstas na jurisprudência, violando os princípios da progressividade e da legalidade na execução penal.

5. A condenação pelo crime de tráfico de drogas, considerado hediondo, exige maior rigor na concessão de benefícios, sob pena de desvirtuar o caráter retributivo da pena e comprometer a prevenção geral e especial, especialmente considerando que a apenada ainda não iniciou o cumprimento da pena no regime intermediário.

6. A Resolução nº 474/2022 do CNJ, que regula o início do cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto, não justifica a concessão de regime domiciliar monitorado quando há unidade prisional adequada para o cumprimento da pena.

7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reforça que o semiaberto harmonizado só é aplicável na ausência de vaga em unidade prisional ou em situações excepcionais devidamente comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. O regime semiaberto harmonizado, enquanto construção jurisprudencial, depende de ausência de vagas em unidades prisionais adequadas e de circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas.

2. A concessão de regime semiaberto harmonizado em favor de condenado por crime hediondo exige rigorosa análise das circunstâncias do caso concreto, devendo ser observados os princípios da legalidade e da progressividade da pena.

3. A existência de vaga em unidade prisional adequada para o regime semiaberto inviabiliza a concessão de regime semiaberto harmonizado, salvo situações excepcionais previstas em lei ou na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 105; Resolução nº 474/2022 do CNJ, art. 23; STF, Súmula Vinculante nº 56.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 764.065/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 26/06/2023, DJe 28/06/2023; TJES, AgrEx 010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 19/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000136-71.2024.8.08.0050 de
BRENA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, concedeu à reeducanda o semiaberto harmonizado.

Em suas razões recursais, o
Parquet
aduz que não se encontram presentes os requisitos para a concessão do semiaberto harmonizado, seja pelo fato de que a apenada sequer iniciou o cumprimento da pena, seja pelo fato de que inexiste
déficit
de vagas no regime prisional imposto à apenada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que a apenada seja intimada para dar início ao cumprimento da pena.

Contrarrazões da Defesa, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11098747), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000136-71.2024.8.08.0050 de
BRENA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, concedeu à reeducanda o semiaberto harmonizado.

Em suas razões recursais, o
Parquet
aduz que não se encontram presentes os requisitos para a concessão do semiaberto harmonizado, seja pelo fato de que a apenada sequer iniciou o cumprimento da pena, seja pelo fato de que inexiste
déficit
de vagas no regime prisional imposto à apenada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que a apenada seja intimada para dar início ao cumprimento da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Compulsando os autos, verifica-se que a reeducanda foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

Transitada em julgado a ação penal e expedida a Guia de Execução, foi oficiado à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica – DIMCME, em cumprimento ao disposto a Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que estabelece as condições para o início do cumprimento da pena no Regime semiaberto, devendo ser intimado o réu para dar início ao cumprimento da pena previamente à expedição do mandado de prisão:

DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº. 56.

Tal regulamentação foi criada para complementar o comando normativo previsto no art. 105 da LEP, especificamente em relação ao início da execução das penas privativas de liberdade a serem cumpridas nos regimes aberto e semiaberto. A norma referida estabelece “
Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução
”.

Portanto, em regra, aplica-se o art. 105 da LEP para casos de início de cumprimento de pena em regime fechado, e a Resolução nº 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, para os casos de início de cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.

O Colendo STJ já se manifestou sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. TRÂNSITO EM JULGADO. GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO N. 474/CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade ocorre, a teor dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP, com o recolhimento do sentenciado à prisão e a expedição da respectiva guia de execução, salvo em situações excepcionais, nas quais fique demonstrado que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa.
2. O Conselho Nacional de Justiça, em 9/9/2022, aprovou a Resolução n. 474, que alterou o art. 23 da Resolução n. 417 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, prevendo a possibilidade da intimação da pessoa condenada, nos casos em que estabelecidos os regimes semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão.
3. Tendo sido demonstrado que o paciente foi condenado a 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e que este cumpriu cerca de 25% da pena aplicada, considerando-se o tempo de custódia cautelar, de 25/7/2020 até 6/10/2021, e a remição de pena em 69 dias, não se revela razoável a imediata expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, mas sim a intimação prévia do apenado para iniciar o cumprimento da pena, nos termos estabelecidos na Resolução n. 474/CNJ. 4. Agravo regimental provido para conceder o habeas corpus, determinando a expedição de guia de execução definitiva pelo Juízo de Execução, independentemente do prévio recolhimento do paciente à prisão. (AgRg no HC n. 764.065/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Devidamente cumprido o disposto na Resolução nº 474/2022 do CNJ, a DIMCME respondeu ao ofício do Juízo da execução, indicando a unidade prisional à qual o apenado deveria ser recolhido, constando o ofício do evento 15.1 do processo executivo, informando que há vaga para ingresso da apenada no CPFC - CENTRO PRISIONAL FEMININO DE CARIACICA.

Diante da regularidade do procedimento, a Promotora de Justiça com atribuição perante o juízo recorrido se manifestou no sentido do recolhimento da reeducanda à unidade prisional CPFC, para início do cumprimento de sua pena no regime semiaberto.

Todavia, o Juízo de origem determinou o início da execução penal da apenada no regime semiaberto harmonizado, cujo modo de cumprimento se assemelha à prisão domiciliar, mesmo havendo vaga em unidade prisional específica para o regime semiaberto.

A modalidade de regime semiaberto harmonizado é instituto jurídico criado pela jurisprudência pátria para contornar o problema da falta de vagas em presídios específicos para cumprimento de pena do regime semiaberto e não possui previsão legal. Nesta modalidade, o reeducando cumpre sua pena em sua própria residência com diversas restrições, inclusive com monitoramento eletrônico, podendo sair de casa somente para o trabalho ou atividade correlata, que exerceria estando recluso na unidade prisional.

A elaboração do regime semiaberto harmonizado surgiu na esteira da edição da Súmula Vinculante de nº 56, do STF, que estabelece que “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Portanto, após análise detida do tema, verifico que a decisão agravada modificou a finalidade do instituto, pois não há que se falar em falta de vaga no caso do processo ora em julgamento, da mesma forma em que não se verifica e nem foram debatidos os requisitos da prisão domiciliar.

Além disso, entendo que a decisão agravada não observa o caráter progressivo da execução penal, não se mostrando recomendável a autorização para recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico, que são circunstâncias que se aproxima da concessão de regime aberto, benefício que a apenada só terá direito em 2026, caso cumpra a exigências para a progressão do regime.

Somada à situação da ausência de preenchimento dos requisitos, também observo que a condenação se deu por crime hediondo, situação que já foi analisada por este Colegiado:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RÉU QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto.
2. Em se tratando de réu condenado por crime hediondo, a concessão da mencionada benesse deve ser feita com cautela, sob pena de se esvaziar o atributo retributivo da pena, violando a prevenção geral e especial da sanção penal.
3. Levando-se em consideração o caráter retributivo da pena e sua função de prevenção especial negativa, bem como a previsão da implementação dos requisitos para a progressão de regime em 25/09/2024 e para o livramento condicional em 10/02/2025 e ainda, considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo, não se mostra recomendável neste momento, a concessão do benefício do semiaberto harmonizado. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES – AgrEx010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julg.: 19/10/2023).

Diante do exposto, verifico o acerto na fundamentação contida nas razões recursais, das quais se extrai, acertadamente, que “
não [se] verifica, na hipótese, motivação suficiente a justificar a inclusão da apenada no Semiaberto Harmonizado, por meio de autorização para cumprimento integral de pena em regime domiciliar, sem sequer iniciar a execução da reprimenda no regime intermediário e na unidade prisional indicada administrativamente pela DIMCME
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de determinar que o Juízo de origem proceda à intimação da apenada para início do cumprimento de pena no regime semiaberto.

É como voto.